Tribunal: TJDFT
Processo: 0734456-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Embora a apelante LAND BRASÍLIA MECÂNICA AUTOMOTIVA ESPECIALIZADA LTDA tenha colacionado a guia de Custas e Emolumentos (ID 51697055), não juntou a correspondente quitação. Isto porque o comprovante de pagamento apresentado não faz qualquer referência a estes autos ou ao código de barras indicado na guia de custas, limitando-se a indicar “ID da transação” (ID 51697056). Desta forma, faculto a regularização do preparo no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. sob pena de deserção. No mesmo prazo, e em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a LAND BRASÍLIA deverá se manifestar sobre a admissibilidade do recurso no ponto que trata do direito ao recebimento da quantia de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), porque foi matéria da apelação interposta nos autos 0713740-59.2021.8.07.0007, julgados em conjunto com este processo. Lado outro, ABEL LUIZ FRANCISCO CHAGAS ROCHA deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, razão porque estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, os elementos dos autos não permitem aferir o preenchimento dos requisitos, porque o Termo de Rescisão acostado aos autos revela remuneração mensal acima de 10 (dez) salários mínimos, bem como que o desligamento do emprego foi por sua iniciativa, o que evidencia a existência de outra fonte de renda (ID 51697046). Desta forma, faculto a ABEL LUIZ comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46